Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-49.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1000226-49.2016.8.11.0000
IMPETRANTE: CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Consórcio Trimec - HYTEC contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Cidades - SECID, consistente na suspensão do pagamento das medições de serviços prestados e aprovados em sede de contrato administrativo.
A Impetrante sustenta que é um Consórcio formado pelas empresas TRIMECC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA., e firmaram junto à extinta SECOPA, o contrato n. 08/2013/SECOPA para a execução de prestação de serviços de engenharia para execução da obra denominada restauração e duplicação da Avenida Arquimedes Pereira Lima.
Assevera que é credora do Estado de Mato Grosso em importância equivalente a R$ 6.660.440,95 (seis milhões seiscentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente ao não pagamento das Notas Ficais nos. 5 (parcial), 23, 26, 27 e 28, que representam, respectivamente, as medições 4a (parcial), reajuste da 1a à 8a medição, 14a, 15a e 16a.
Aduz que, o contrato entabulado entre as partes prevê em sua cláusula 7.1.6 a exigência de várias certidões de regularidade fiscais, previdenciárias e trabalhistas, ditas necessárias ao pagamento das faturas referentes às medições dos serviços prestados.
Afirma que, a exigência das certidões configura ilicitude, uma vez que além de denotarem enriquecimento ilícito da Administração Pública, viola o princípio da legalidade.
Assegura que, perdurando o ato devastador perpetrado pela autoridade indigitada coatora, no sentido de vedar o pagamento das Notas Fiscais à apresentação de certidões de regularidade mesmo confirmando a execução dos serviços objeto do contrato, conforme as medições apresentadas, com toda certeza, deixará prejuízos sem medida à Impetrante que, em verdade, já podem ser sentidos na mesma via do que vem sendo discutido, ou seja, já não consegue comprovar a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, como exige a autoridade Impetrada, haja vista o fato de que não está em condições de regularizar seus haveres para com o fisco, tampouco com seus empregados, eis que é credora do Estado à ordem de mais de seis milhões e meio de reais.
Assim, requer a concessão de liminar, para que seja determinada suspensão dos efeitos da cláusula 7.1.6 do contrato administrativo no 008/2013/SECOPA, bem como que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento dos valores devidos pelos serviços devidamente executados à apresentação das certidões negativas.
Pugna, ao final, pela concessão definitiva da segurança.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Márcio Vidal, Relator em substituição legal, conforme decisão de id. 13252.
Contra a mencionada decisão, a Impetrante interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, nos termos do voto da então Relatora, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 298308, pugnando pela extinção do writ sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita, tendo em vista que o mandado de segurança não pode funcionar como substitutivo de ação de cobrança e, no mérito, pela denegação da ordem.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo sem análise do mérito, em razão da decadência/inadequação da via eleita. No mérito, pela denegação da ordem (id. 319303).
As informações foram prestadas no id. 395120.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Consórcio Trimec - HYTEC contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Cidades - SECID, consistente na suspensão do pagamento das medições de serviços prestados e aprovados em sede de contrato administrativo.
Com efeito, o Mandado de Segurança é um procedimento especial, dotado de celeridade, que visa à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou abuso de poder por ato praticado por autoridade, a ser impetrado por pessoa que estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, a teor do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o, da Lei no. 12.016/09.
Entende-se por direito líquido e certo aquele que é evidente, incontestável, conforme leciona Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional, 13a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003, fls. 166):
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobada na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tornar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica Assim, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança. [Destaquei].
Destarte, tratando-se de mandado de segurança, para a concessão da ordem, a prova da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridades há de vir pré-constituída, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que não se revela possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória, ex vi do artigo 10 da Lei no. 12.016/09.
No caso dos autos, pontuo que, com a inicial foram anexados os seguintes documentos: 1) contrato social; 2) Contrato no. 08/2013/SECOPA, bem como os respectivos termos aditivos; 3) resumos de medições; 4) notas fiscais; 5) extratos de empenhos; e 6) planilha de inadimplência elaborada de forma unilateral.
Logo, prova alguma há de que a autoridade indicada coatora teria retido o pagamento de medição, em razão da ausência de comprovação de regularidade fiscal, visto que não há prova a esse respeito e pretende transformar a sua própria alegação, em prova pré-constituída.
Porém, por mais respeitável que seja a palavra do Impetrante, no mandado de segurança, conforme alhures mencionado, o direito deve ser provado de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.
Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível desde o início.
Soma-se a isso, o fato de que, nas informações prestadas pelo então Secretário de Estado de Cidades, Sr. Wilson Pereira dos Santos, foram anexadas as informações do Fiscal do Contrato a respeito dos processos de pagamento do Consórcio Trimec, referente ao Contrato no. 008/2013.
No referido documento, o Fiscal do Contrato esclarece que:
[...]. Oportuno informar que para medições e reajustamentos em aberto para os períodos de 2014 e anteriores, segundo Orientação Técnica no. 007/2015 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, a checagem de documentos fiscais e trabalhistas ocorrerá somente após os fiscais de obras à época das medições, ratificarem ou retificarem os valores anteriormente medidos.
Com relação as medições e processos de reajustes relacionados ao contrato no. 008/2013, de fato existem processos de medição relacionados às medições de no. 14, 15, 16, e 17, relacionadas aos períodos de agosto, setembro, outubro e novembro/2014, nos valores abaixo:
[...].
Tais processos, foram ainda em 2015 levados ao conhecimento dos fiscais de obras para que tais medições e valores fossem analisados e ratificados e/ou retificados de forma a se atender a Orientação da Controladoria Geral do Estado.
Em análise a fiscalização de obras, após verificar que relacionado a esta obra haviam apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União, recomendou que o valor do contrato fosse alterado passando de R$ 23.696.504,41 para R$ 18.918.968,06. Esta alteração deveu-se a desoneração de alguns itens de serviço cujo financiamento é realizado por meio de Convênio firmado junto a SUDECO.
Além desta alteração imposta ao contrato, foi realizado inventário completo na obra para se verificar o que realmente foi executado.
Baseando neste inventário, a fiscalização de obras produziu um relatório (ANEXO). Neste relatório, dentre outras conclusões e fiscalização de obras chegou à conclusão de que, com base nas alterações do contrato propostas pelo TCU e no inventário realizado, o valor recebido pelo consórcio até a 13a medição é superior ao de fato executado e medido.
Desta forma, os valores das medições 14, 15, 16 e 17 foram consideradas como zerados não havendo, portanto, atualmente saldo a se pagar ao consórcio.
[...].
Atenciosamente,
Leonardo Junior Ecco
Fiscal do Contrato no. 008/2013
Pedro Pereira da Silva Junior
Superintendente de Obras da Copa
[Destaquei].
Desse modo, não é possível aferir se a retenção do pagamento ocorreu, de fato, diante da ausência de apresentação de documentos que comprovem a regularidade fiscal do Impetrante, já que este não trouxe qualquer documento neste sentido, o que inviabiliza vislumbrar a real origem da retenção do pagamento.
Portanto, o direito alegado carece de certeza e liquidez, bem como não restou demonstrada a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela apontada autoridade coatora, razão pela qual incabível a estreita via mandamental.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTAÇÃO DE MULTIPLOS STENTS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVISÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ESTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.
A concessão da segurança reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para a dilação probatória. Não existindo prova do ato coator, consubstanciado na negativa de realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde, impõe-se a denegação da ordem. (TJMT – MS no 17588/2016, Des. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2-6-2016, Publicado no DJe 7-6-2016). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO NO SIAFI - INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O fato jurídico deduzido como causa de pedir do mandamus deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, sob pena de inviabilizar a identificação do ato questionado e o exame da legitimidade da autoridade apontada como coatora. Precedentes.
2. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito”. (MS 14443/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 5-10-2009). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I - O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ/DF MS 0018043-30.2011.807.0001, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. em 8-3-2012) [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA.
A concessão de mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída de lesão a direito líquido e certo do impetrante. ORDEM DENEGADA. (Mandado de Segurança No 70038443818, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Larsen Chechi, Julgado em 16-3-2012). [Destaquei].
Neste caso, é clara a carência da ação por ausência de interesse de agir em face da não apresentação da prova pré-constituída.
Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6o, §5o c/c 10 da Lei no 12.016/2009, e artigos 485, VI, do CPC e artigo 51, XXII, do RITJ/MT, restando prejudicadas as preliminares arguidas no presente writ.
Intimem-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora